Tribunal: TJES
Processo: 5028276-75.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028276-75.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: RAYRA RABBI VEDOVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028276-75.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

RECORRIDA:
RAYRA RABBI VEDOVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR INTERMÉDIO DE ENTIDADE DE CLASSE. RESCISÃO OPERADA POR INICIATIVA DA ENTIDADE. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA DE DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES. PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO PARA EVITAR NEGATIVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade do protesto e da dívida que lhe deu origem, determinar a baixa dos registros restritivos, condenar a recorrente à restituição, em dobro, da quantia de R$ 2.362,08 a título de dano material, bem como ao pagamento de R$5.000,00 a título de dano moral, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação à ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DO ESPÍRITO SANTO – ACE/ES.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à validade das cobranças relativas às mensalidades de fevereiro, março e abril de 2024, à consequente legitimidade do protesto realizado e à existência de dano moral indenizável, devendo ser respeitados os limites da devolutividade recursal.

Incontroverso nos autos que o plano de saúde da recorrida estava vinculado à entidade SINDEPRES e que houve rescisão unilateral do contrato coletivo por iniciativa desta. Igualmente demonstrado que a recorrida, ao tomar ciência da rescisão, manifestou desinteresse na migração para outra entidade e contratou nova administradora para continuidade da assistência médica.

Embora a recorrente sustente inexistir pedido formal de cancelamento direcionado a si, verifica-se que a conduta global da consumidora revelou inequívoca intenção de não prosseguir com o vínculo contratual, circunstância reforçada pela própria comunicação de encerramento do contrato coletivo. À luz da boa-fé objetiva, não se mostra legítimo exigir do consumidor comportamento formal excessivo quando a situação fática já evidenciava o término da relação.

A cobrança das mensalidades subsequentes, culminando no protesto do título e na necessidade de pagamento para evitar restrição creditícia, caracteriza prática incompatível com os deveres anexos de lealdade e cooperação que regem as relações de consumo. Ainda que se admitisse discussão acerca da formalidade do cancelamento, não se pode desconsiderar que a rescisão do contrato coletivo por iniciativa da entidade gerou legítima expectativa de encerramento do vínculo.

No que concerne ao dano material, restou comprovado que a recorrida efetuou pagamento no importe de R$ 2.362,08 para elidir o protesto decorrente de débito reputado indevido. A restituição em dobro encontra amparo na disciplina consumerista aplicável à hipótese, não tendo a recorrente demonstrado engano justificável apto a afastar a repetição qualificada.

Quanto ao dano moral, a negativação indevida e a necessidade de reorganização financeira para quitação de dívida inexistente ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. O protesto indevido de título e a ameaça de restrição creditícia atingem a esfera extrapatrimonial do consumidor, sendo adequada a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não se verifica qualquer ilegalidade na sentença recorrida quanto aos critérios de atualização e juros fixados, tampouco excesso no arbitramento do quantum indenizatório.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)